Tribunal: TJPA
Processo: 0001187-12.2016.8.14.0036
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-01-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001187-12.2016.8.14.0036

APELANTE: DAVID DIAS PEREIRA, BENAILSON PEREIRA DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO Nº 0001187-12.2016.8.14.0036

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECURSO: APELAÇÃO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: OEIRAS DO PARÁ

APELANTE(S): BENAILSON PEREIRA DOS SANTOS

DAVID DIAS PEREIRA

ADVOGADO(AS): SAMUEL GOMES DA SILVA – OAB/PA 21889

APELADO(AS): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: ANA CRISTINA ABUCATER

RELATOR(A): DESA. EVA DO AMARAL COELHO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TENTATIVA DE ROUBO MAJORADO (art. 157, §2º, I E II C/C 14, II, CP) E FURTO QUALIFICADO PRATICADO DURANTE REPOUSO NOTURNO (ART. 155, §1º, DO CP) EM CONCURSO MATERIAL DE CRIMES (ART. 69, DO CP) – PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA – INACEITABILIDADE – CRIME PRATICADO EM COAUTORIA – IMPOSSIBILIDADES - PENAS-BASE FIXADAS NOS MÍNIMOS – REDUÇÃO PELA MINORANTE DA MENORIDADE RELATIVA – INADMISSIBILIDADE – DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA – AUSÊNCIA DE FATO ESPONTÂNEO DO ACUSADO – ARTIGOS 44 E 77 DO CP – INAPLICÁVEIS – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS.

I – Relevância da ação do apelante (DAVID) para a consumação do furto, tendo ele assumido além da “vigia” a “direção da bicicleta”, após a subtração dos bens da residência da vítima, empreendendo fuga juntamente com seu comparsa.

II - Não reconhecimento do instituto da desistência voluntária, quando o agente não abandonou voluntariamente o “animus” inicial, e nem interrompeu o “iter criminis”.

III - Fixadas as penas-base nos patamares mínimos, o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa (menor de 21 (vinte e um) anos) à época do cometimento do delito não pode reduzi-las, nos termos da Súmula 231, do STJ.

IV - Não preenchimento dos requisitos dos artigos 44 e 77, do Código Penal, para a concessão de penas restritivas de direito ou “SURSIS”.

V – RECURSO CONHECIDO e IMPROVIDO.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em CONHECER DO RECURSO, PORÉM NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ......... (.................) dias do mês de ...................... de 2021.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0001187-12.2016.8.14.0036

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECURSO: APELAÇÃO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: OEIRAS DO PARÁ

APELANTE(S): BENAILSON PEREIRA DOS SANTOS

DAVID DIAS PEREIRA

ADVOGADO(AS): SAMUEL GOMES DA SILVA – OAB/PA 21889

APELADO(AS): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: ANA CRISTINA ABUCATER

RELATOR(A): DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Cuida-se de APELAÇÃO interposta por DAVID DIAS PEREIRA e BENAILSON PEREIRA DOS SANTOS contra sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara única de Oeiras do Pará, que julgou procedente a denúncia e os condenou pelas práticas dos crimes previstos nos artigos 155, §1º e §4º, IV, e 157, §2º, I e II, c/c 14, II, e 69, todos do Código Penal Brasileiro.

Narra a denúncia de ID 4401206 (fls. 03/06), que no dia 27/02/2016 por volta das 23:00 horas, na Rua Artemio Araújo, nº 267, bairro Marapira, cidade de Oeiras do Pará, os denunciados observaram que a residência da vítima SEBASTIÃO GOMES RAMOS se encontrava aberta e decidiram furtar. Nesta ocasião, o réu BENAILSON entrou na referida residência, subtraindo uma lanterna da sala e se dirigiu ao quarto, de onde retirou um aparelho celular e a quantia de R$ 32,00 (trinta e dois reais). Neste momento, a vítima acordou e gritou: “Ladrão! Ladrão!”, ocasião em que ele se evadiu do local, juntamente com DAVI, que aguardava do lado de fora da casa para lhe dar fuga.

Salienta ainda a inicial, que já na madrugada do dia 28/02/2016, na Rua das Quatro, bairro da Liberdade, o ofendido IVANILSON PANTOJA DIAS, foi abordada pelos réus que anunciaram o assalto, sendo que DAVI portava na ocasião uma arma de fogo, e apontou para a cabeça da vítima exigindo seu aparelho celular. No entanto, não consumaram o crime por circunstâncias alheias a sua vontade, uma vez que aquele disse que os conhecia de “CURRALINHO”, motivo pelo qual empreenderam fuga.

A polícia foi acionada e após diligências empreendidas, logrou êxito na prisão em flagrante dos denunciados, sendo estes reconhecidos pelas vítimas como os autores dos crimes.

Desta forma, postulou o Ministério Público a condenação dos denunciados nas sanções punitivas dos artigos 155, §1º e § 4º, IV, e 157, §2º, I e II, c/c 69, todos do Código Penal Brasileiro.

A peça vestibular foi recebida em 17/03/2016, conforme pode ser observado do ID 4401207 (fl. 02).

A sentença proferida em ID 4401194 (fls. 01/15), julgou procedente a denúncia e condenou os apelantes pelas práticas dos crimes de tentativa de roubo majorado (art. 157, §2º, I e II c/c 14, II, CP) e furto praticado durante repouso noturno (art. 155, §1º, do CP) em concurso material de crimes (art. 69, do CP), fixando a pena privativa de liberdade para o recorrente BENILSON em 07 (sete) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão em regime semiaberto e ao pagamento de 23 (vinte e três) dias-multa. No tocante ao recorrente DAVI em 06 (seis) anos, 07 (sete) meses, 30 (trinta) dias de reclusão em regime semiaberto e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa.

Em suas razões recursais de ID 4401198 (fls. 02/07), os recorrentes requereram o reconhecimento das teses de menor importância no que tange ao crime de furto para o apelante DAVI; desistência voluntária em relação ao crime de roubo para ambos os apelantes; aplicação da atenuante da menoridade para o réu DAVI; suspensão condicional da pena ou subsidiariamente, conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos para os dois acusados.

Em sede de contrarrazões de ID 4401202 (fls. 02/15), o Ministério Público de Primeiro Grau rechaçou as teses defensivas, manifestando-se pelo desprovimento da apelação, para que fosse mantida integralmente a decisão guerreada.

Nesta Instância em ID 4401203 (fls. 07/12), a Procuradoria de Justiça, opina pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo desprovimento do mesmo, devendo ser mantida a sentença Primeva por seus próprios fundamentos.

É o relatório.

À revisão, nos termos regimentais, com inclusão em pauta de julgamento em plenário virtual.

VOTO

PROCESSO Nº 0001187-12.2016.8.14.0036

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECURSO: APELAÇÃO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: OEIRAS DO PARÁ

APELANTE(S): BENAILSON PEREIRA DOS SANTOS

DAVID DIAS PEREIRA

ADVOGADO(AS): SAMUEL GOMES DA SILVA – OAB/PA 21889

APELADO(AS): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: ANA CRISTINA ABUCATER

RELATOR(A): DESA. EVA DO AMARAL COELHO

V O T O

DA ADMISSIBILIDADE DO RECURSO

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua admissibilidade, mormente em relação à adequação e tempestividade.

MÉRITO

DO RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA DO RÉU
DAVI DIAS PEREIRA

No caso se faz necessário a transcrição de parte da denúncia para melhor decidir a questão:

“Narra a denúncia de ID 4401206 (fls. 03/06), que no dia 27/02/2016 por volta das 23:00 horas, na Rua Artemio Araújo, nº 267, bairro Marapira, cidade de Oeiras do Pará, os denunciados viram a casa da vítima SEBASTIÃO GOMES RAMOS aberta e decidiram furtar. Nesta ocasião, o réu BENAILSON entrou na referida residência, subtraindo uma lanterna da sala e se dirigiu ao quarto, de onde subtraiu um aparelho celular e a quantia de R$ 32,00 (trinta e dois reais). Neste momento, a vítima acordou e gritou: “Ladrão! Ladrão!”, ocasião em que ele se evadiu do local, juntamente com DAVI, que aguardava do lado de fora da casa para lhe dar fuga.

O apelante DAVID DIAS PEREIRA invocou a aplicação do artigo 29, §1º do Código Penal, dizendo ter assumido apenas a postura de coadjuvante no momento da consumação do crime de furto, resumindo-se sua ação, em ficar no lado de fora da casa da vítima SEBASTIÃO RAMOS, sendo o principal autor da ação delitiva BENAILSON PEREIRA DOS SANTOS. Como se percebe, no entender do recorrente, a sua participação nos fatos noticiados na denúncia foi mínima, e, por isso, sua pena deve ser corrigida, alcançando a causa de diminuição do art. 29, § 1º, do Código Penal, assim disposta:

"Art. 29 -
Quem, de qualquer modo, concorre para o crime incide nas penas a este cominadas, na medida de sua culpabilidade. § 1º - Se a participação for de menor importância, a pena pode ser diminuída de um sexto a um terço.
§ 2º - Se algum dos concorrentes quis participar de crime menos grave, ser-lhe-á aplicada a pena deste; essa pena será aumentada até metade, na hipótese de ter sido previsível o resultado mais grave." (grifos nossos)

Não assiste razão ao apelante.

Segundo os termos legais, a diminuição da pena é concebível apenas ao partícipe, isto é, àquele que desenvolve uma conduta acessória e contribui com menos ênfase para a consumação do crime, situação que não se adequa ao caso ora em exame. O apelante ao contrário, teve papel decisivo no deslinde da infração penal. Logo, não é partícipe, mas, sim, coautor.

Oportuno trazer à baila o magistério de GUILHERME DE SOUZA NUCCI que define coautoria:

"(...) coautor é aquele que pratica, de algum modo, a figura típica, enquanto ao partícipe fica reservada a posição de auxílio material ou suporte moral (onde se inclui o induzimento, a instigação ou o comando) para a concretização do crime..." (Nucci, Guilherme de Souza. CódigoPenal Comentado, 10ª ed., São Paulo: Editora RT, 2010, pág. 296)

ROGÉRIO SANCHES CUNHA, por seu turno, disserta sobre participação de menor importância:

"A participação de que trata o dispositivo é aquela de pouca relevância causal, aferida exclusivamente no caso concreto, com base no critério da equivalência dos antecedentes (conditio sine qua non). Trata-se de conduta que contribui para a produção do resultado, mas de forma menos enfática, razão pela qual deve ser encarada com menor rigor. Note-se que a participação de menor importância se aplica exclusivamente ao titular da conduta acessória, jamais ao autor ou coautores, executores da ação nuclear típica, ainda que lacônica a sua contribuição". (Manual de Direito Penal Parte Geral, 3ª Edição, pág. 375, Editora Juspodivm, 2015)

No caso vertente, as provas testificam que a conduta do apelante foi fundamental, por assim dizer, decisiva para que o furto se consumasse.

O apelante DAVI, com riqueza de detalhes, confessa a prática do crime de furto, tanto no inquérito (ID 4401184 – fl. 12) como em Juízo (ID 4401190 – fls. 27/28 e mídia fl. 30), afirmando que ficou na frente da residência do senhor SEBSTIÃO de “vigia”, enquanto seu primo, de alcunha “ALEMÃO” (réu BENAILSON), entrou na casa para subtrair bens.

Ocorre que a participação do apelante não se resumiu apenas em ficar vigiando, ele aguardava em uma bicicleta do lado de fora da residência o seu comparsa, eis que juntos fugiram com o produto do furto. Outrossim, o apelante foi reconhecido pelo ofendido pela vestimenta que usava e pelos objetos subtraídos de sua residência encontrados com os meliantes, tendo participado efetivamente da conduta com dolo de alcançar seu intento, qual seja, subtrair uma lanterna, certa quantia em dinheiro e um aparelho de telefone celular.

Conforme assinalado na sentença guerreada (ID 4401194 - fls. 01/15), a vítima SEBASTIÃO GOMES RAMOS, apontou o apelante como sendo um dos bandidos que invadiu sua residência:

(...)(...) declarou que a percebeu a existência de pessoas em sua residência. Ao verificar, percebeu que estava sendo vítima de um crime de furto.
Após a prisão dos réus, o depoente reconheceu-os em razão das vestimentas. Foram encontrados com os imputados os objetos da residência da vítima
. Ademais, relata a necessidade por parte dos réus de habilidades especiais para conseguir ter acesso a residência, uma vez que tiveram que pular uma cerca de média dificuldade. (...)(...) (grifos meus)

Vale salientar que não se deve desacreditar nas afirmações da vítima, pois, em sede de crimes patrimoniais, ainda que fossem contrárias à versão do réu, o que não foi, elas se revestem de eficácia probatória.

Nesse esteio, cita-se, por exemplo, o julgado a seguir:

[...] Em termos de prova convincente,
a palavra da vítima, evidentemente, prepondera sobre a do réu
. Esta preponderância resulta do fato de que uma pessoa, sem desvios de personalidade, nunca irá acusar um inocente da prática de um delito, quando isto não ocorreu. E quem é acusado, em geral, procura fugir da responsabilidade de seu ato.
Portanto, volto a dizer, tratando-se de pessoa idônea, não se poderá imaginar que ela vá mentir em Juízo e acusar um inocente.
[...] (TJ/RS, Primeira Câmara Criminal, Apelação Crime Nº 70076535996, Rel. Sylvio Baptista Neto, julgado em 18/04/2018) (grifos meus)

Além do que as demais provas testemunhais constantes dos autos, confirmam a ocorrência do crime de furto.

A testemunha JOSÉ DE RICARDO DE ALMEIDA, policial militar, ouvida em Juízo (ID 4401190 – fls. 27/29 e 30), afirmou que teve conhecimento do furto da casa da vítima SEBASTÃO, e após coletar informações saiu em diligência para prender os meliantes, tendo êxito na captura dos mesmos.

Também foi ouvida a testemunha JAIME SOUZA NUNES, policial militar, que confirmou a prisão de DAVI e BENAILSON em flagrante delito, estando na posse de DAVI uma arma de fogo, dinheiro e celular, sendo estes reconhecidos pelas vítimas.

Além da relevância da conduta do apelante para a consumação do crime, nota-se, e disso não se tem dúvida, que houve uma nítida divisão de tarefas entre ele e seu comparsa. A conduta daquele não se mostra desigual à deste. E mais: não há nenhuma informação de que o apelante tenha sido coagido por seu parceiro a ficar de vigia e dar fuga ao mesmo na condução de uma bicicleta. Tudo foi feito de forma espontânea.

É consabido que nos dias atuais, está cada vez mais frequente o uso de motocicletas e bicicletas nas grandes cidades para a prática de roubos e furtos. Não se pode conceber uma autoria de menor importância quando há nítida certeza de que o apelante DAVI, espontaneamente, se encarregou de transportar o comparsa até a cena do crime, dela participou ficando de “guarda”, “espiando” e, logo após a invasão da residência da vítima e à subtração dos bens, ainda, na direção do veículo (bicicleta), empreendeu fuga. Dessa forma, comprovada a atuação efetiva do apelante no fato criminoso, descartando-se qualquer possibilidade de aplicação da minorante prevista no art. 29, § 1º, do Código Penal.

DA DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA DOS APELANTES QUANTO AO CRIME DE ROUBO

Postula os apelantes (DAVI e BENAILSON) o reconhecimento da Desistência Voluntária, nos moldes do artigo 15 do Código Penal.

Não merece amparo o pedido.

Preleciona o artigo 15 do Código Penal:

"Art. 15 -O agente que, voluntariamente, desiste de prosseguir na execução ou impede que o resultado se produza, só responde pelos atos já praticados".

Ocorre desistência voluntária quando o agente inicia a execução do tipo penal pretendido, mas por sua vontade e sem qualquer interferência do meio, desiste de prosseguir com o crime ao interromper sua conduta.

Diferentemente aconteceu no caso em análise, eis que os apelantes na madrugada do dia 28/02/2016, em via pública, na cidade Oeiras do Pará, abordaram IVANILSON PANTOJA DIAS, e anunciaram o assalto, sendo que DAVI portava na ocasião uma arma de fogo, e exigiu seus bens. No entanto, não consumaram o crime por circunstâncias alheias a sua vontade, uma vez que a vítima disse que nada tinha, apesar de estar na posse de um aparelho celular.

Extrai-se do mundo dos autos, provas seguras a apontar a dinâmica do fato criminoso ou seja, do delito de roubo majorado tentado, conforme depoimentos a seguir:

A vítima IVANILSON PANTOJA DIAS, em sede judicial (ID 4401190 – fls. 27/29 e mídia fl. 30) narrou o seguinte:

“(...)(...) que estava saindo, mais ou menos meia noite, e
os acusados pularam de uma bicicleta e anunciaram o assalto
.
Fora utilizado pelos réus uma arma de fogo
.
Não fora levado nenhum bem da vítima,
uma vez que não possuía nada consigo. O depoente chegou a afirmar que não tinha nenhum bem, embora possuísse um celular dentro da calça. (...)(...)” (grifos meus)

JOSÉ DE RICARDO DE ALMEIDA, policial militar, em Juízo (ID 4401190 – fls. 27/29 e mídia fl. 30), também confirma os fatos apurados nos autos:

“(...)(...) declarando que estava de serviço, quando fora informado de um furto na residência do Sr. Sebastião. Ao chegar no local, confirmou a prática do crime. Pelas características, a Polícia Militar iniciou diligências, como fito de efetuar a prisão em flagrante delito dos réus.
No mesmo passo, os policiais foram procurados pelo Sr. Ivanilson, o qual afirmou ter sido vítima do crime de roubo, por pessoas com a mesmas características dos réus, há poucos minutos e em local próximo ao primeiro fato. Após ampla investigação, fora possível efetuar a prisão dos respectivos réus
.(...)(...)” (grifos meus)

JAIME SOUZA NUNES, policial militar, ouvido na instrução do feito (ID 4401190 – fls. 27/29 e mídia fl. 30), disse:

“(...)(...) que por volta das 23:30h, fora informado de um crime de furto e munido das características foram em busca dos réus.
Durante a prisão, o nacional DAVID estava com a arma, bem como dinheiro, inclusive o celular. Relata o depoente que as vítimas reconheceram os réus como os autores dos crimes
. (...)(...)”

Quanto ao réu DAVID DIAS PEREIRA, em sede do contraditório e ampla defesa (ID 4401190 – fls. 27/29 e mídia fl. 30),
CONFESSA
o crime de roubo e a
PARTICIPAÇÃO
do acusado BENAILSON PEREIRA DOS SANTOS.

Já o réu BENAILSON PEREIRA DOS SANTOS, em Juízo ((ID 4401190 – fls. 27/29 e mídia fl. 30), confirma que o autor do assalto foi DAVI, e que embora estivesse no local do crime não participou do mesmo.

In casu, não houve sequer prenúncio de uma ação de desistência, pois a intenção de prosseguir era tão óbvia que os apelantes abordaram a vítima em via pública armado de revólver, e anunciaram o assalto, sendo que por um ardil do ofendido que escondeu seu celular e informou aos malfeitores que não tinha nenhum bem, estes fugiram sem conseguirem consumar o delito.

Com efeito, os recorrentes não abandonaram voluntariamente o animus inicial.

Nesse sentido, vale conferir o julgado do Tribunal de Justiça do Mato Grosso:

"APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO CIRCUNSTANCIADO NA FORMA TENTADA – RECURSO DEFENSIVO – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS –
ALMEJADO RECONHECIMENTO DO INSTITUTO DA DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE ATO VOLUNTÁRIO DO ACUSADO
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. É incabível o acolhimento do pleito de absolvição quando a materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas nos autos, estando, outrossim, a condenação fundada no acervo probatório.
Não há falar no reconhecimento do instituto da desistência voluntária quando configurada a ausência de voluntariedade da conduta do agente.
(TJ-MT -APL: 00269923020168110042 MT, Relator: PEDRO SAKAMOTO, Data de Julgamento: 4/4/2018, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 10/4/2018) (grifos meus)

Assim, o pleito não merece prosperar, vez que não ocorreu desistência voluntária, mas tentativa punível.

REDUÇÃO DA PENA BASE AO MÍNIMO LEGAL EM RAZÃO DA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA NO TOCANTE AO RÉU DAVID DIAS PEREIRA

Requer o apelante DAVID DIAS PEREIRA a fixação das penas-base aquém dos mínimos, ante o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa.

Mais uma vez, sem razão.

Verifica-se que, ao tempo do cometimento dos delitos de furto consumado e roubo tentado, o acusado contava com menos de 21 (vinte e um) anos de idade, conforme certidão de nascimento (ID 4401184 – fl. 39), sendo de rigor a consideração da atenuante da menoridade relativa (artigo 65, I, do Código Penal).

Por outro lado, nenhuma circunstância atenuante pode reduzir as penas-base aquém dos mínimos legais, nos termos da Súmula 231, do STJ:

Súmula 231 (STJ) - A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

A propósito, verifica-se a lição de GUILHERME DE SOUZA NUCCI sobre o entendimento da defesa, de que seria possível a redução das penas-base abaixo dos mínimos pela incidência de circunstâncias atenuantes:

"Essa posição é minoritária. Aliás, parece-nos incorreta, pois as atenuantes não fazem parte do tipo penal, de modo que não têm o condão de promover a redução da pena abaixo do mínimo legal. Quando o legislador fixou, em abstrato, o mínimo e o máximo para o crime, obrigou o juiz a movimentar-se dentro desses parâmetros, sem possibilidade de ultrapassá-los, salvo quando a própria lei estabelecer causas de aumento ou de diminuição. Estas, por sua vez, fazem parte da estrutura típica do delito, de modo que o juiz nada mais faz do que seguir orientação do próprio legislador". (NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal Comentado. 10ª ed. São Paulo: RT, 2010, p. 439).

A jurisprudência dominante assim aponta:

APELAÇÃO CRIME. ROUBO MAJORADO
. PEDIDO DE REDIMENSIONAMENTO DA DOSIMETRIA. INACOLHIMENTO. SÚMULA 231 DO STJ
. DOSIMETRIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1 . Materialidade e autoria não foram contestadas na via recursal, sendo sobejamente analisada na sentença. 2 .
No esteio do que preconiza a Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça, o reconhecimento, na segunda fase do cálculo dosimétrico, de atenuantes não tem o condão de conduzir a reprimenda para aquém do mínimo legal, entendimento que não comporta mitigação, sobretudo por resultar, caso assim se proceda, na igual admissibilidade de que, reconhecidas agravantes, a pena se conduza para além do patamar máximo abstratamente fixado. Inteligência do tema de repercussão geral de nº 158 do Supremo Tribunal Federal. Precedentes
. 3 . Dosimetria escorreita. 4 . RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO (TJ-BA - APL: 00001957020188050185, Relator: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO, PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: 11/12/2019) (grifos meus)

Assim, fixado o Juízo primevo as penas dos crimes de roubo e furto no patamar mínimo legal, fica prejudicado a atenuante de menoridade relativa reconhecida, eis que não poderá fazer com que os apenamentos fiquem abaixo do mínimo previsto em abstrato para cada delito.

SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA

A respeito da substituição prevista no artigo 44 do Código Penal, também não deve ser atendido, eis que os acusados além de não preencherem os requisitos objetivos relativo ao quantum da pena, praticaram o delito de roubo mediante grave ameaça.

SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITO

A mesma sorte segue o pedido de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito constante do artigo 77, do Código Penal, eis que os apelantes ao não conseguirem êxito em seu recurso, não possuem requisitos para requererem a alteração das penas a eles cominadas, restando, portanto, não preenchidas as condições do “SURSIS”.

Em face do todo ponderado, CONHEÇO DO RECURSO, porém NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença primeva sem qualquer retoque, por seus próprios fundamentos

É como voto.

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargado Relatora

Belém, 03/02/2022